Tribunal: TJBA
Processo: 8007563-07.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007563-07.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO

APELADO: ROSIVANIA MARIA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO PELO RÉU DE AREIA PERTENCENTE AOS AUTORES. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. REDUÇÃO DA QUANTIA INDENIZÁVEL PARA 240M3, CONFESSADA PELO PREPOSTO DA RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por empresa ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 48.000,00, decorrente d
o uso
de 480m3 de areia pertencente à autora. A apelante sustenta ilegitimidade ativa dos autores, ausência de ato ilícito e necessidade de reforma da condenação, além d
e questionar a
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se
há ilegitimidade d
os autores; (ii) estabelecer se a condenação por danos materiais deve subsistir, e, em caso positivo, qual a quantidade
indenizatória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se
a
preliminar de
ilegitimidade ativa
com base na
Teoria da Asserção

4. O ônus da prova dos fatos constitutivos incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Danos materiais não podem ser presumidos ou arbitrados sem comprovação concreta de sua ocorrência, exigindo-se demonstração do efetivo prejuízo, conforme art. 944 do CC e entendimento jurisprudencial.

6. Os autores não comprovaram a utilização ou perda de toda a areia indicada na exordial, sequer dos 480m3 meramente arbitrado pelo
a quo;
sendo incontroverso apenas o uso de 240m3, confessado pelo engenheiro responsável pela obra da ré.

7. Impõe-se a redução da indenização para R$ 24.000,00, equivalente ao uso confessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.